Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-49.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA DE CAIRES COSTA - CPF: 338.585.511-04 (EMBARGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ALLFOOD IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 01.132.613/0003-07 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ LTDA - CNPJ: 33.009.911/0338-19 (EMBARGANTE), BEATRIZ BATISTA DA SILVA - CPF: 131.843.547-17 (ADVOGADO), LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA. - CNPJ: 14.049.467/0009-98 (EMBARGANTE), ARY BARBOSA GARCIA JUNIOR - CPF: 332.176.961-15 (ADVOGADO), OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - CNPJ: 81.611.931/0005-51 (EMBARGANTE), ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - CPF: 036.096.546-60 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ALLFOOD IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 01.132.613/0003-07 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), JOSEFA MARIA DE CAIRES COSTA - CPF: 338.585.511-04 (EMBARGANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES - CPF: 070.651.567-61 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), FERNANDO PIERI LEONARDO - CPF: 902.002.096-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – ARESTO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ALLFOOD IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação e, por outra senda, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
JOSEFA MARIA DE CAIRES COSTA
para elevar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, na medida em que o Acórdão deixou de observar que ela também foi vítima da mesma fraude aplicada a embargada por terceiros, que utilizaram de seu CNPJ fraudulento para realizar compras perante a ora embargante, o que afasta o dever de indenizar.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão a embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais a decisão foi clara ao dispor que:
“...
deveriam os credores, ao formalizarem a avença – venda de produtos, terem agido com a devida cautela que o caso exige, de modo a obstar a venda de mercadorias a prazo, para terceiros.
”

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024